Tribunal: TJES
Processo: 0012367-20.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012367-20.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012367-20.2021.8.08.0035

APELANTE: YURI DOS SANTOS GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ARIANA RAMOS DOS SANTOS - ES27150

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yuri dos Santos Gomes contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (inciso IV, do § 4º, do art. 155, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e incidência do princípio do
in dubio pro reo
, além do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra com segurança a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado; (ii) estabelecer a competência para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas emergem do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, termo de reconhecimento e prova oral colhida em Juízo.

O depoimento da vítima em crimes contra o patrimônio detém especial relevância e eficácia persuasiva quando se apresenta firme e coerente com os demais elementos de convicção.

O reconhecimento imediato dos autores, realizado pela vítima com base nas vestimentas e características físicas logo após a empreitada criminosa, confere robustez à tese acusatória.

Os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a detenção em flagrante gozam de presunção de veracidade inerente aos atos da administração pública.

A ausência de apreensão da
res furtiva
em posse do agente não afasta a autoria delitiva quando a inversão da posse resta demonstrada pelo desaparecimento do bem e pelo reconhecimento fático.

A qualificadora do concurso de pessoas sustenta-se no liame subjetivo evidenciado pela atuação coordenada dos agentes para cercar a vítima e garantir o êxito da subtração.

A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial força probatória se amparada por outros elementos de convicção.

O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

A não recuperação do objeto subtraído não obsta o reconhecimento da autoria se o conjunto probatório é firme quanto à execução do crime.

Compete ao juízo da execução decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV, do § 4º, do art. 155, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) sobre competência do juízo da execução e valor probatório da palavra da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0012367-20.2021.8.08.0035

APELANTE: YURI DOS SANTOS GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ARIANA RAMOS DOS SANTOS - ES27150

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YURI DOS SANTOS GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14628562), por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da exordial acusatória que, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 18h, na orla da Praia da Costa, em Vila Velha/ES, o denunciado, agindo em comunhão de desígnios com Mateus Gomes Sander e outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante o rompimento do cordão que a vítima Daniel Salume Silva portava no pescoço, um pingente em formato de crucifixo. Consta que os agentes, utilizando-se de bicicletas, aproximaram-se da vítima por trás e efetuaram o arrancamento da joia, evadindo-se do local imediatamente após a consumação do ato.

Ato contínuo, a vítima acionou o CIODES e iniciou perseguição aos autores em veículo particular, logrando êxito em localizar os indivíduos e indicar a posição exata para a abordagem realizada pela Polícia Militar. Embora a
res furtiva
não tenha sido encontrada em posse dos acusados no momento da detenção, a vítima procedeu ao reconhecimento imediato e sem hesitação dos envolvidos, baseando-se nas vestimentas e nas características físicas observadas durante a empreitada criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nada obstante o inconformismo apresentado, verifica-se que, quanto ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, a materialidade é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Boletim Unificado, no Termo de Reconhecimento de Pessoa e no Relatório Final do Inquérito Policial.

No tocante à autoria (depoimento transcrito na sentença), a vítima Daniel Salume Silva confirmou em Juízo as declarações prestadas em âmbito policial, havendo relatado que realizava corrida no calçadão da Praia da Costa, Vila Velha/ES, quando fora surpreendido pelos acusados, os quais, em bicicletas, arrancaram o cordão do seu pescoço. Esclareceu que, embora tenha segurado parte da corrente, o pingente desapareceu durante a ação. Ressaltou, ainda, que identificou com segurança o indivíduo responsável por puxar a joia e aquele que prestava apoio lateral, enfatizando que ouviu os agentes debochem da situação e conversarem sobre a fuga nas proximidades do local dos fatos.

Por sua vez, o apelante YURI DOS SANTOS GOMES declarou na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) que conhecia os demais rapazes e que se encontravam na orla apenas para praticar manobras de bicicleta, negando qualquer participação na subtração descrita na denúncia.

Sob o crivo do contraditório, o corréu MATEUS GOMES SANDER apresentou versão similar, alegando que apenas encontrou os demais amigos para ir à praia após o trabalho, negando a abordagem à vítima.

Nada obstante as negativas apresentadas, as testemunhas Policiais Militares Thiago Casotti França e Misael de Souza Albertino, responsáveis pela detenção em flagrante, corroboraram em Juízo os relatos pretéritos. Nesse cenário, o militar Misael recordou-se de que a vítima exibiu a marca da lesão no pescoço decorrente do arrancamento e confirmou que o reconhecimento dos autores fora realizado prontamente por Daniel Salume Silva.

Frente ao panorama delineado, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial consolidado, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia persuasiva, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos ao caderno processual.

Outrossim, deve ser conferida total credibilidade aos depoimentos dos policiais, os quais gozam de presunção de veracidade inerente aos atos da administração pública, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse escuso na incriminação gratuita do apelante.

À luz desse compasso, verifica-se que a tese absolutória não encontra arrimo no arcabouço probatório. A circunstância de a
res furtiva
não ter sido apreendida com os réus não desnatura a autoria, uma vez que a inversão da posse restou demonstrada pelo desaparecimento do pingente e pelo reconhecimento fático imediato.

De mais a mais, a qualificadora do concurso de pessoas é evidente, ante o liame subjetivo demonstrado pela atuação coordenada dos agentes em bicicletas para cercar a vítima e assegurar o êxito da subtração.

Diante desse contexto, revela-se inviável o acolhimento da tese absolutória calcada na alegada insuficiência de provas, visto que a negativa de autoria apresentada pelo apelante encontra-se isolada e frontalmente contrariada pelo robusto acervo probatório coligido.

Sob tal ótica, o ofendido descreveu com precisão vestimentas e características das bicicletas utilizadas, apontando os réus sem hesitação no momento da abordagem policial. Outrossim, depoimentos dos policiais militares corroboram a dinâmica dos fatos e a certeza da autoria, o que afasta qualquer estado de dúvida razoável e inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse prisma, o conjunto probatório demonstra, de forma irrefutável, tanto a materialidade quanto a autoria, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)